Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PLEITO A SER REALIZADO NA ORIGEM E JÁ DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DÍVIDA DO CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DE CONDÔMINO. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS CONDÔMINOS. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE COBRANÇA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS.
1. O pedido de desentranhamento de petição erroneamente protocolada no processo de origem deve ser direcionado ao Juízo a quo que, em consulta aos autos, já determinou as providências cabíveis, sendo inadmissível o agravo de instrumento quanto a este aspecto.
2. É obrigação legal dos condôminos suportar as dívidas do condomínio, nas proporções de suas cotas-partes, em conformidade com o artigo 1.315 do Código Civil.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível, de modo excepcional, a penhora de imóvel do condômino, no limite de sua cota-parte, a fim de quitar a dívida comum (STJ - REsp: 1473484 RS 2014/0185636-5).
4. A dívida inadimplida pelo condomínio é comum a todos os condôminos, nas suas devidas proporções, pois tem característica de obrigação propter rem, acompanhando o imóvel.
5. Considerando a excepcionalidade da medida de redirecionamento da cobrança do condomínio aos seus condôminos, deve haver a comprovação de esgotamento de todas as tentativas de satisfação do crédito contra o devedor originário, assim como a demonstração da proporção devida por cada um dos condôminos, de acordo com a sua fração ideal.
5.1. Não é cabível a penhora de imóvel de um único condômino com a finalidade de saldar a totalidade da dívida, porquanto cada um dos condôminos somente responde por sua cota-parte.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido.